Tribunal: TJSP
Processo: 1031964-17.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – De nada adiantaria uma perícia contábil antes de resolvida as questões precedentes que dizem respeito sobre a validade ou não dos encargos contratados – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo - Juros contratuais – Alegação de abuso dos juros previstos no contrato firmado entre as partes - Limitação à taxa média de mercado –

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – De nada adiantaria uma perícia contábil antes de resolvida as questões precedentes que dizem respeito sobre a validade ou não dos encargos contratados – Preliminar afastada.
CONTRATO – Mútuo - Juros contratuais – Alegação de abuso dos juros previstos no contrato firmado entre as partes - Limitação à taxa média de mercado – Inviabilidade – Validade das taxas contratadas – Réus não provam que as taxas contratadas superam ao dobro da taxa média de mercado para o tipo e para a época da contratação - Alegação de cobrança abusiva de TAC - Adoção do entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.251.331 – RS) – Contrato firmado em 2019 – Cobrança irregular de TAC - Contratação de seguro – Abuso – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação de cobrança procedente em parte, para exclusão do montante condenatório dos valores da TAC e do seguro - Sentença reformada para esse fim – Sucumbente em maior parte, pagarão os réus os encargos da sucumbência definidos em primeiro grau.
Recurso provido em parte.